Tribunal: TJSP
Processo: 1002032-98.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
IPVA – Pedido de anulação de débito fiscal de IPVA referente aos exercícios de 2016 a 2018 – O IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor – Inteligência dos artigos 1o e 11, da Lei no 6.606/1989 – Decreto no 40.846/1996 – Apreensão do veículo e perda em favor da União em processo criminal – Ausência de fato gerador – Sentença de procedência mantida – Apelação não

Ementa:
IPVA – Pedido de anulação de débito fiscal de IPVA referente aos exercícios de 2016 a 2018 – O IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor – Inteligência dos artigos 1o e 11, da Lei no 6.606/1989 – Decreto no 40.846/1996 – Apreensão do veículo e perda em favor da União em processo criminal – Ausência de fato gerador – Sentença de procedência mantida – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002032-
98.2019.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelada LAIS ALTINA DA SILVA ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002032-98.2019.8.26.0323 - Voto no 29075 Página 2 de 5
VOTO No 29075
APELAÇÃO CÍVEL No 1002032-98.2019.8.26.0323
FORO DE ORIGEM: LORENA
APELANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO(S): LAÍS ALTINA DA SILVA ALMEIDA
IPVA Pedido de anulação de débito fiscal de IPVA referente aos
exercícios de 2016 a 2018 O IPVA tem como fato gerador a
propriedade de veículo automotor Inteligência dos artigos 1o e
11, da Lei no 6.606/1989 Decreto no 40.846/1996 Apreensão
do veículo e perda em favor da União em processo criminal
Ausência de fato gerador Sentença de procedência mantida
Apelação não provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta pela Fazenda Paulista contra
r. sentença do digno Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lorena (fls
109/111), que julgou procedente ação ajuizada por Laís Altina da Silva
Almeida visando à declaração de inexigibilidade de débito relativo ao
IPVA dos exercícios de 2016, 2017 e 2018, lançado sobre o veículo
Chevrolet/Agile, placas EPH-3014, apreendido em 22 de junho de 2015
em razão do seu uso para o tráfico de drogas.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) o processo
criminal em que o veículo foi apreendido teve seu trânsito em julgado
apenas em 2018, de modo que apenas neste ano é que a autora deixou de
ser proprietária do veículo; b) em todos os exercícios cobrados, a autora
figurava como proprietária no cadastro do DETRAN; c) apreensão de
veículo não é desapropriação (fls 115/119).
Apelo respondido (fls 127/132).
É o relatório.
1- Ação ajuizada por Laís Altina da Silva Almeida em face
da Fazenda Paulista, pugnando pela anulação de débito de IPVA
referente aos exercícios de 2016 a 2018, lançados sobre veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002032-98.2019.8.26.0323 - Voto no 29075 Página 3 de 5
Chevrolet/Agile, placas EPH-3014, apreendido processo criminal em no
mês de junho de 2015, até julgamento de crime do tráfico de drogas.
A r. sentença de procedência merece ser mantida.
2- Necessário a análise da origem do fato gerador do
referido imposto.
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
foi instituído na Lei Paulista no 6.606/1989, posteriormente revogada
pela congênere de no 13.296/2008. Ambos os diplomas dispõem que
contribuinte da exação é o proprietário do veículo.
A Lei no 6.606/1989 estabelece:
Artigo 1o - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA), devido anualmente, tem como fato gerador a
propriedade de veículo automotor de qualquer espécie.
§ 1o - Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto em
1o de janeiro de cada exercício.
A norma da Lei 13.296/2008 abarca a mesma mens legis:
Artigo 2o - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a
propriedade de veículo automotor.
Artigo 3o - Considera-se ocorrido o fato gerador do
imposto:
I - no dia 1o de janeiro de cada ano, em se tratando de
veículo usado;
Acerca do fato gerador do IPVA, leciona Hugo de Brito
Machado: O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo
automotor. Não é a sujeição ao poder de polícia, como acontecia com a
taxa rodoviária única, por ele substituída. Mas a propriedade, sem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002032-98.2019.8.26.0323 - Voto no 29075 Página 4 de 5
direito de uso do veículo na finalidade para a qual é produzido, não
consubstancia o fato gerador do imposto (Curso de Direito Tributário,
32a edição, página 392, Malheiros, 2011).
O artigo 11, caput, da Lei Estadual no 6.606/1989 é
explícito: O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto
quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro
motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas
fixadas em decreto.
No mesmo sentido, a redação do Decreto no 40.846/1996:
Artigo 1o - Fica dispensado o pagamento do Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores IPVA quando ocorrer perda total
do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize
seu domínio ou sua posse.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se ao
tributo incidente a partir do exercício seguinte ao da ocorrência ou
evento previstos no 'caput' e, em relação ao furto ou roubo, até que
sejam restabelecidos os direitos de propriedade ou posse do veículo.
A autora relatou e demonstrou (fls 36) que o veículo foi
apreendido em 22 de junho de 2015, em razão de ter sido utilizado como
instrumento para o tráfico de drogas. Sobreveio sentença condenatória
no processo penal em 22 de julho de 2016, com recurso da parte ré
desprovido e trânsito em julgado apenas no final de 2018. Embora a
apreensão não importe na imediata perda da propriedade, ela se amolda
à parte final do artigo 1o do Decreto no 40.846/1996: outro motivo que
descaracterize seu domínio ou sua posse.
O perdimento final do bem para a União apenas reforça essa
hipótese de perda do domínio do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002032-98.2019.8.26.0323 - Voto no 29075 Página 5 de 5
Por meu voto, nego provimento à apelação.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator